Tribunal: TJES
Processo: 5000698-09.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –
INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – PAGAMENTO DO VALOR MÁXIMO – VALORES QUITADOS ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSSAL -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – A autora apresenta invalidez total e permanente,
“locomovendo-se com extrema dificuldade e não conseguindo ficar em pé por tempo prolongado”.

2 - C
omprovado que a recorrida se encontra acometida de invalidez permanecente total, faz jus ao recebimento integral do seguro obrigatório, tal como determinado pelo juízo a quo.

3 - A dedução do montante pago na esfera administrativa já foi determinada pela sentença, inexistindo interesse recursal no ponto.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-09.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA HELENA PERMANHANE

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –
INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – PAGAMENTO DO VALOR MÁXIMO – VALORES QUITADOS ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSSAL -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – A autora apresenta invalidez total e permanente,
“locomovendo-se com extrema dificuldade e não conseguindo ficar em pé por tempo prolongado”.

2 - C
omprovado que a recorrida se encontra acometida de invalidez permanecente total, faz jus ao recebimento integral do seguro obrigatório, tal como determinado pelo juízo a quo.

3 - A dedução do montante pago na esfera administrativa já foi determinada pela sentença, inexistindo interesse recursal no ponto.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000698
-
09
.20
2
2
.8.08.00
47

APELANTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO
:
MARIA HELENA PERMANHANE

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada por
MARIA HELENA PERMANHANE
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 6757490 sustenta a apelante, inicialmente, que a autora se encontra em tratamento, de modo que não há falar em invalidez permanente.

E mais: a prova pericial atestou a debilidade permanente de 100% do membro inferior direito, sendo mister o correto enquadramento da lesão, com o posterior abatimento da importância paga na via administrativa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, pretendendo a parte autora o recebimento dos valores a título de seguro obrigatório, considerando o acidente automobilístico sofrido.

Sem delongas, indene de dúvidas que a autora apresenta invalidez total e permanente,
“locomovendo-se com extrema dificuldade e não conseguindo ficar em pé por tempo prolongado”.

Atestou o perito, ainda, que
“a periciada apresenta deformidade permanente do membro inferior direito, comprometendo sua capacidade de realizar inclusive os atos da vida diária
”.

Portanto, comprovado que a recorrida se encontra acometida de invalidez permanecente total, faz jus ao recebimento integral do seguro obrigatório, tal como determinado pelo juízo
a quo.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRAU MÁXIMO. LESÃO NEUROLÓGICA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de “Danos Corporais Segmentares (Parciais)” com invalidez permanente parcial COMPLETA, a perda anatômica ou funcional dos segmentos orgânicos ou corporais previstos terão percentuais a depender do segmento, dispostos na tabela constante do anexo da Lei 6.194/74. 2. Quando se tratar de invalidez permanente parcial INCOMPLETA, após definido o segmento corporal, aplica-se a graduação disposta no art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei, ou seja, 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de grau médio, 25% para as leve, e 10% nos casos de sequelas residuais. 3. Dessa forma, a conclusão do perito competente é, apesar de sucinta, clara e objetiva ao dispor a lesão da parte apelada e seu respectivo grau.
E embora o apelante pretenda alterar o percentual, verifica-se que a lesão neurológica foi grave com
invalidez permanente total o que por si só já impõe o pagamento no percentual de 100%
.
4. Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado no grau máximo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0009256-62.2019.8.08.0014. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 13/12/2022).

A dedução do montante pago na esfera administrativa já foi determinada pela sentença, inexistindo interesse recursal no ponto.

De conseguinte,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença para a importância equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.